Tribunal: TJSP
Processo: 2249687-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- Decisão que julgou extinta a execução, em razão da novação, decorrente da aprovação, em assembléia, do plano de recuperação judicial da executada - Insurgência do exequente - Descabimento - Com a aprovação do plano de recuperação e estando o crédito exequendo relacionado, correta se mostra a extinção da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- Decisão que julgou extinta a execução, em razão da novação, decorrente da aprovação, em assembléia, do plano de recuperação judicial da executada - Insurgência do exequente - Descabimento - Com a aprovação do plano de recuperação e estando o crédito exequendo relacionado, correta se mostra a extinção da execução em face da recuperanda, prosseguindo apenas em relação aos devedores solidários e coobrigados - Precedente do C. STJ - Decisão mantida.

Recurso não provido.